Tribunal: TJPA
Processo: 0013960-75.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013960-75.2013.8.14.0301

APELANTE: EXPEDITO PEREIRA DE FREITAS & CIA LTDA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO 0013960-75.2013.8.14.0301

AGRAVANTE: SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E

INVESTIMENTO S.A. (AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A)

Advogado do(a) AGRAVANTE: NEY JOSÉ CAMPOS - OAB/MG 44.243

AGRAVADO: EXPEDITO PEREIRA DE FREITAS & CIA LTDA

Advogado do(a) AGRAVADO:
KENIA SOARES DA COSTA - OAB/PA 15650

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PREVISÃO DE TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. PACTUAÇÃO EXPRESSA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra decisão monocrática que, nos autos de ação revisional de contrato de financiamento c/c repetição de indébito e tutela antecipada, deu parcial provimento ao recurso de apelação apenas para ajustar os índices de correção monetária, mantendo a discussão acerca da capitalização mensal de juros. A agravante sustenta a existência de pactuação expressa da capitalização mensal, evidenciada pela estipulação de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, e requer a reforma da decisão para julgar improcedentes os pedidos autorais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve pactuação expressa da capitalização mensal de juros no contrato celebrado entre as partes; (ii) estabelecer se a cobrança de juros remuneratórios e sua capitalização configuram abusividade à luz da legislação consumerista e da jurisprudência do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ admite a revisão das taxas de juros remuneratórios apenas em situações excepcionais, desde que demonstrada, de forma cabal, abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, §1º, do CDC.

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, conforme Súmula 382/STJ.

A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é admitida para contratos celebrados a partir de 31/3/2000, com fundamento na MP nº 1.963-17/2000, reeditada como MP nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, nos termos da Súmula 539/STJ.

A previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal evidencia a adoção do método composto de formação dos juros e supre a exigência de pactuação expressa da capitalização mensal, conforme entendimento firmado no REsp 973.827/RS.

A análise do contrato (ID 28760073) revela a estipulação de taxa anual de 18,72%, superior ao duodécuplo da mensal, o que demonstra a pactuação válida da capitalização mensal.

A prova pericial unilateral apresentada pela parte autora não é suficiente para afastar a validade das cláusulas contratuais, especialmente diante da consonância do contrato com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é permitida em contratos celebrados após 31/3/2000, desde que expressamente pactuada.

A previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal configura pactuação expressa da capitalização mensal.

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não caracteriza, por si só, abusividade.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 51, §1º; MP nº 1.963-17/2000; MP nº 2.170-36/2001; CPC, arts. 6º, 98, §3º, e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 548.764/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 18.11.2014; STJ, AgInt no AREsp 1330481/RN, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 21.05.2019; STJ, AgInt no AREsp 1149073/MS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 08.04.2019; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, DJe 10.03.2009; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, DJe 24.09.2012; TJPA, Apelação Cível nº 0054259-94.2013.8.14.0301, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 08.03.2019; TJPA, Apelação nº 2020.00601359-84, Rel. Des. Maria do Céu Maciel Coutinho, j. 10.02.2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às ___:___ horas do dia ___ de _________________ de 2026, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, nos termos do VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
contra a decisão monocrática que, nos autos da ação revisional de contrato de financiamento c/c repetição de indébito c/c pedido de tutela antecipada, deu parcial provimento ao recurso interposto, apenas para ajustar os índices de correção monetária.

Em suas razões recursais (Id. 33135953) a agravante sustenta, em síntese, que há previsão contratual clara acerca da capitalização mensal, destacando que a estipulação de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, constante do contrato (ID 28760073), é suficiente para autorizar a cobrança da taxa efetiva anual.

Afirma que tal previsão decorre do método composto de formação dos juros, não vedado pelo Decreto nº 22.626/1933, invocando ainda as Súmulas nº 539 e 541 do STJ. Ao final, requer a reconsideração ou reforma da decisão monocrática, para dar provimento ao recurso de apelação, no sentido de julgar improcedentes os pedidos autorais uma vez que houve a livre pactuação de todos os encargos.

A parte agravada apresentou contrarrazões (Id n° 33233039), pugnando pelo desprovimento do agravo interno e pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório, apresentado para Julgamento em Sessão Ordinária – Plenário- Virtual, designado para início às 14:00 h., do dia ___ de _____ de 2026.

VOTO

VOTO

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal recolhido.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III.

- DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A controvérsia devolvida a este Colegiado restringe-se à verificação da existência, ou não, de pactuação expressa de capitalização mensal de juros no contrato celebrado entre as partes, bem como à possibilidade de sua cobrança, à luz da legislação vigente e da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Após detida análise dos autos, destaco, desde logo, que assiste razão ao agravante.

Isso porque os
Tribunais Superiores pacificaram o entendimento no sentido de que, mesmo sendo aplicável a legislação consumerista, o ajuste referente à taxa de juros somente pode ser alterado em situações excepcionais, e isso se reconhecida, inequivocamente, a sua abusividade.

A questão é bem simples.

No passado, quando os juros e a correção monetária eram pós-fixados, o mutuário assinava quase um título em branco para as instituições financeiras. No final do mês era sempre um sobressalto, uma surpresa: podia ser 7%, mas podia ser também 15%. Nunca se sabia quanto se iria pagar ao final de um ano e, muito menos ao final de uma década.

Com o fim da inflação, a situação se aclarou um pouco e lá se vão mais de 20 anos de plano real. Os juros agora são pré-fixados, isto é, fixados antes e, melhor,
IMUTÁVEIS
.

Essa foi uma grande conquista para o consumidor.

Não pode o juiz, agora, diminuir aleatoriamente o valor das prestações e declarar a ilegalidade de tarifas pactuadas no momento da contratação do cartão de crédito sem desrespeitar o ato jurídico perfeito, ou sem premiar a imprevidência do consumidor.

Nesta linha de raciocínio, a jurisprudência do STJ explicita que só haveria abusividade
quando esta é c
apaz de colocar o consumidor em clara desvantagem exagerada, conforme dispõe o art. 51, §1°, do Código de Defesa do Consumidor, o que indubitavelmente não se verifica no presente feito,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 1. A Segunda Seção deste STJ, ao julgar o REsp 1.061.530/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 10.3.2009), submetido ao rito do art. 543-C do CPC, consolidou o entendimento de que
"é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
". 2. No presente caso, o Tribunal de origem afirmou expressamente que os juros remuneratórios não são abusivos, uma vez que o percentual pactuado não está muito acima da taxa média de mercado praticada à época da contratação, de modo que rever tal posicionamento somente se faz possível com o reexame das cláusulas do contrato e dos elementos fáticos da demanda, o que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ. 3.

Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 548.764/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 26/11/2014). (grifo nosso)

Alega a parte apelante que há abusividade dos juros aplicados pelo banco apelado, afirmando que estes ultrapassam a média do mercado.

Não obstante a existência de laudo pericial acostado aos autos, verifico que se trata de prova produzida unilateralmente pela parte autora, circunstância que, por si só, reduz significativamente sua força probatória, sobretudo quando confrontada com os elementos documentais constantes do processo.

Após detida análise do contrato celebrado entre as partes
(ID 28760073)
, constata-se a expressa estipulação de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, fixada no percentual de 18,72%, o que evidencia, de forma clara, a adoção do método composto e a pactuação da capitalização nos termos admitidos pela jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Acrescento que a estipulação de juros remuneratórios em percentual elevado por si só não indica abusividade, podendo esta inclusive ser pactuada em patamar superior a 12%. Vejamos:

Súmula 379/STJ - "Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês."

Súmula 382/STJ - "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade."

Lado outro, a capitalização de juros passou a ser admitida quando pactuada, desde o advento da MP nº 1.963-17, de 31/03/00, reeditada como MP nº 2.170-36, de 23.08.01, que passou a permitir a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano.

Por conta disso, ficou afastada a aplicabilidade da Súmula nº 121 do STF à espécie, vez que o contrato,
objeto do presente feito, foi firmado
já na vigência da referida Medida Provisória.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, sumulou tal entendimento:

Súmula 539 – STJ: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada.

Neste sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. REQUISITOS PREENCHIDOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
Quanto à capitalização mensal dos juros, a jurisprudência desta eg. Corte pacificou-se no sentido de que sua cobrança é admitida nos contratos bancários celebrados a partir da edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170-36/2001, qual seja, 31/3/2000, desde que expressamente pactuada
. 2. Tendo o v. aresto recorrido afirmado que os requisitos foram devidamente preenchidos a respeito da cobrança de juros capitalizados em periodicidade mensal, é inviável a pretensão recursal, porquanto demandaria rever questões fáticas e interpretação de cláusula contratual, o que se sabe vedado nesta instância especial. Incidência das Súmulas 5 e 7 desta Corte Superior de Justiça. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1330481/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 05/06/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DO MERCADO. ABUSIVIDADE. AUSENTE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL PACTUADA. POSSIBILIDADE. SÚMULAS 7 E 83/STJ. 1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, consolidou o entendimento acerca dos juros remuneratórios no julgamento dos
Temas n. 24 a 27
, conforme acórdão assim ementado: a)
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF
; b)
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d)
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento concreto
(REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, DJe de 10/3/2009). 2. No tocante à capitalização mensal dos juros, também em sede de julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, firmou tese no sentido de que: (a) "
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001),
desde que expressamente pactuada"; e (b) "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012). 3. Rever questão eminentemente fática firmada no acórdão recorrido que está em consonância com o entendimento pacificado por esta Corte, mostra-se inviável na instância especial, por atração dos enunciados 7 e 83/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1149073/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/04/2019, DJe 15/04/2019) (grifo nosso)

No mesmo sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal:

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0054259-94.2013.8.14.0301

APELANTE/APELADO: DOMINGOS DO ESPÍRITO SANTO LEÃO

APELADO/APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUESTIONADAS NO RECURSO DE APELAÇÃO.
PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DA CIDADANIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 557 DO CPC/1973. RECURSO DA AUTORA QUE SE NEGA SEGUIMENTO. tarifa de cadastro. legalidade da cobrança (reSP 1251331 E reSP 1255573). GRAVAME ELETRÔNICO E SERVIÇOS DE TERCEIROS CONSIDERADAS PARCELAS ILEGAIS PELO JUÍZO DE ORIGEM. ILEGALIDADE MANTIDA. DECISÃO DO STJ, EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO (reSP Nº 1.578.553/SP. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO, A TEOR DO § 1°- A do art. 557, DO CPC/73.

(2019.00830323-98, Não Informado, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/03/2019, publicado em 08/03/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA. MÉRITO:

ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INOCORRÊNCIA. COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS. OBSERVÂNCIA DAS SÚMULAS 382 E 379 DO STJ - JUROS DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELO BANCO CENTRAL - BACEN.
POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(2020.00601359-84, 212.164, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/02/2020, publicado em 20/02/2020) (grifo nosso)

Portanto, a indicação concomitante das taxas mensal e anual, quando esta supera o duodécuplo daquela, evidencia a utilização do método composto de formação dos juros, caracterizando a pactuação expressa exigida pela Súmula nº 539.

Não se exige, portanto, cláusula com a expressão literal “capitalização mensal”, bastando que o contrato permita, de forma clara, a identificação da sistemática adotada.

Dessa forma, evidenciada a previsão contratual da taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, impõe-se o reconhecimento da regularidade da capitalização mensal pactuada, em consonância com a orientação vinculante dos Tribunais Superiores.

PARTE DISPOSITIVA

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, para reformar a decisão monocrática e reconhecer a validade da capitalização mensal de juros nos termos do contrato celebrado entre as partes. Consequentemente, os pedidos autorais devem ser julgados improcedentes, eis que houve a livre pactuação de todos os encargos, não configurada qualquer abusividade/ilegalidade.

As custas processuais e honorários sucumbenciais devem recair integralmente sob a parte autora, porém, ficando suspensa a exigibilidade, caso seja beneficiária da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 §3º do CPC.

É O VOTO.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

P.R.I.C.
Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém/PA.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 19/03/2026